Tribunal: TJDFT
Processo: 0754084-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754084-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORIA LEDESMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VICTORIA LEDESMA para reformar a decisão proferida nos autos da ação de exibição de documentos proposta em desfavor BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não dispor de recursos financeiros suficientes para suportar as custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento. Alega que a decisão agravada utilizou de forma inadequada o saldo bancário existente em sua conta bancária como fundamento para negar a gratuidade de justiça, embora tal quantia corresponda às suas únicas economias e não seja suficiente para afastar sua hipossuficiência, considerando a renda líquida mensal auferida no exercício da atividade de cuidadora de idosos, no valor de R$ 1.518,00. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o benefício seja concedido em caráter definitivo. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade na alegação de hipossuficiência deduzida pela agravante, bem como o risco de dano grave, haja vista que o não recolhimento das custas iniciais pode ensejar a extinção da demanda. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. Na origem, o pedido de gratuidade foi indeferido sob o fundamento de que o saldo existente na conta corrente da agravante, aliado ao fato de residir em área nobre, seria suficiente para afastar a alegada hipossuficiência (ID de origem 259010489). A agravante exerce a atividade de cuidadora de idosos e juntou aos autos documentos emitidos pelo empregador via e-Social, nos quais consta como base de cálculo o valor de R$ 1.518,00 (ID de origem 258967797). Trouxe, ainda, os extratos da conta poupança do Banco do Brasil e da conta corrente da Caixa Econômica Federal (ID de origem 258967799). De fato, observa-se que a agravante possui cerca de R$ 20.000,00 em economias na conta poupança. Contudo, os extratos da conta corrente revelam remuneração mensal variável, a qual oscila entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00. Nesse aspecto, ressalta-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota, como parâmetro objetivo para aferição de hipossuficiência, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução n. 271/2023), critério também utilizado por esta Corte como referência para a concessão da benesse, em observância ao princípio da isonomia no acesso à Justiça. Logo, considerando que a renda mensal percebida encontra-se dentro do limite referido e que, por ora, não há elementos capazes de infirmar a hipossuficiência alegada, entendo presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores. Assim, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intimem-se as agravadas para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator